Tribunal: TJDFT
Processo: 0745835-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR. DESCONTO INDEVIDO. TESE 163 DO STF. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face do acordão que deu provimento ao recurso interposto pela parte requerente, ora embargada, para julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando as recorridas ao pagamento do valor de R$ 15.719,23 (quinze mil e setecentos e dezenove reais e vinte e três centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre julho/2018 a julho/2023.
2. O fato relevante. O embargante sustenta que há contradição no acordão por ausência de reconhecimento da prescrição sobre os meses de julho e agosto de 2018, em razão do protesto levado a efeito em agosto/2023. Portanto, requer seja sanada a contradição para afastar o ressarcimento relativo aos meses e julho e agosto de 2018 incluídos nos cálculos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição entre o reconhecimento do protesto ocorrido em 30/8/23 e a condenação em ressarcimento dos meses de julho e agosto de 2018, que estariam prescritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Na hipótese, em síntese, a requerente/embargada teve direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Risco - GAR, prevista no art. 21 da Lei Distrital 5.184/2013, e, no período de julho/2018 a julho/2023, recolheu a contribuição previdenciária com a inclusão na base de cálculo da gratificação aludida.
6. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que assiste razão ao embargante. Constata-se que a Turma procedeu ao julgamento mediante aplicação da teoria da causa madura, todavia, deixou de aferir a ocorrência da prescrição quinquenal arguida pela embargante em contrarrazões e em contestação.
7. Quanto à prescrição, o artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No caso em análise, tendo sido ajuizada ação de protesto n. 0709818-06.2023.8.07.0018 em 30/8/23 (ID 66481516), consideram-se prescritos os créditos anteriores a agosto de 2018. Assim, considerando que o pedido formulado na inicial refere-se ao período de julho de 2018 a julho de 2023, acolhe-se a prejudicial suscitada para, reconhecer a contradição/omissão. Precedente: Acordão 1969754.
8. Portanto, o item 11 do acordão passa a registrar os seguintes termos: “Recurso provido em parte para, reformando a sentença, condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, a ressarcir à recorrente os valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre a GAR, no período compreendido entre setembro/2018 a julho/2023, cujo montante devido será aferido em fase de cumprimento de sentença. O valor deverá ser atualizado pela SELIC, nos moldes do aplicado aos créditos da Fazenda Pública, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital n.943/2018, bem assim considerando os termos da EC. 113/21”.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para retificar o item 11 do dispositivo do acordão recorrido, que passará a contar com a seguinte redação: “Recurso provido em parte para, reformando a sentença, condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, a ressarcir à recorrente os valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre a GAR, no período compreendido entre setembro/2018 a julho/2023, cujo montante devido será aferido em fase de cumprimento de sentença. O valor deverá ser atualizado pela SELIC, nos moldes do aplicado aos créditos da Fazenda Pública, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital n.943/2018, bem assim considerando os termos da EC. 113/21”.
10. Ante a reforma do Acordão, ausente condenação em honorários advocatícios, conforme disposto no item 12.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 20.910/32.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969754, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 17/02/2025.